Tribunal: STF
Processo: AI 478549
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-16
Data de publicação: 2004-03-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE
 EDUCAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. C.F., art. 150, VI, c. IMÓVEL LOCADO.
 TAXA DE COLETA DE LIXO E DE LIMPEZA PÚBLICA. COBRANÇA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
I. - Aplicabilidade da imunidade tributária
 - C.F., art. 150, VI, c - mesmo tratando-se de imóvel locado a
terceiros, de modo a excluir a incidência do IPTU sobre o imóvel de
propriedade da entidade imune. Precedentes.
II. - Não é legítima a
cobrança de taxa quando vinculada não apenas à coleta de lixo
domiciliar, mas também à limpeza de logradouros públicos, em
benefício da população em geral, sem possibilidade de
individualização dos respectivos usuários. Precedentes.
III. -
Agravo não provido.